Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE INJUSTA E DESTITUÍDA DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação indenizatória proposta pelos apelantes, objetivando o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias erigidas no imóvel objeto do litígio. Os apelantes sustentam que estaria evidenciada a prevenção da egrégia 5a Turma Cível ou de outro Desembargador da 8a Turma Cível em razão da anterior distribuição de recursos evolvendo imóveis localizados no mesmo edifício. Arguem preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, alegam que o imóvel se encontra ocupado com base em justo título e boa-fé, devendo lhes ser assegurada a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada prevenção de órgão ou de magistrado diverso, a justificar a redistribuição do recurso; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito do processo; (iii) estabelecer se deve ser assegurado aos apelantes o direito de retenção do imóvel até o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de se tratar de ações envolvendo imóveis localizados no mesmo edifício objeto da arrematação não impõe o julgamento conjunto dos processos, o que torna inviabilizado o acolhimento da preliminar de prevenção de órgão ou de magistrado diverso alegada pelos apelantes.
4. O julgamento antecipado do mérito do processo não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. De acordo com o caput do artigo 1.228 do Código civil, [o] proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
5.1. Observado, no caso concreto, que os apelantes, por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel em litígio, poderiam ter obtido informações a respeito da situação registral do bem, carece de amparo fático a tese de boa-fé invocada como fundamento para afastar o direito dos autores à imissão na posse.
6. Em se tratando de ocupação de imóvel destituída de boa-fé, não há como ser assegurado ao ocupante o direito à indenização por benfeitorias voluptuárias e úteis, na forma prevista no artigo 1.220 do Código Civil.
7. Tendo em vista que a fixação do valor de venda do imóvel em procedimento licitatório foi precedida de avaliação que levou em consideração apenas as benfeitorias erigidas em conformidade com o projeto arquitetônico apresentado, não há como ser imposta aos adquirentes a obrigação de indenizar as benfeitorias irregularmente realizadas.
8. O inadimplemento superveniente dos adquirentes do imóvel, sem que tenha sido promovida a execução extrajudicial da garantia fiduciária, e a mera instauração de procedimento investigatório pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, para apuração de irregularidades na licitação, não evidenciam circunstância aptas a inviabilizar o exercício de direito à imissão na posse do bem adquirido.
9. Julgada a apelação cível, a decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno interposto pelos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Não havendo conexão entre as ações apontadas pelos apelados, não há razão para que seja reconhecida a prevenção de órgão ou de magistrado para efeitos de julgamento do recurso de apelação.
2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há, nos autos, prova documental suficiente para viabilizar o julgamento do mérito da causa
3. A ocupação de imóvel destituída de boa-fé, não configura óbice para a imissão dos proprietários na posse do bem.
4. A indenização por benfeitorias não é devida ao possuidor de má-fé, sobretudo quando avaliadas, para efeitos de definição do valor de venda, no procedimento licitatório que culminou com a aquisição do bem pelos autores.
5. O julgamento do mérito da apelação cível torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.